Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). ARRESTO/BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTAS PARA GARANTIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Na ação de obrigação de fazer e rescisão contratual proposta por investidor alegando retenção indevida de quantias investidas e de alteração unilateral da criptomoeda objeto do contrato, foi indeferido de saque imediato do saldo. No agravo, o autor pretende sejam arrestados/bloqueados todas as contas bancárias das agravadas de forma cautelar para garantia da ação.
2. A mera alegação de que outros clientes também estão reclamando da demora nos saques não autoriza a medida pretendida, pois não foram reunidos aos autos elementos suficientes a demonstrar que as agravadas não teriam patrimônio suficiente para honrar com efeitos futuros da eventual procedência do pedido deduzido na ação principal.
3. A Deliberação CVM no 826/2019 consiste num alerta aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral que as agravadas não se encontram habilitadas a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada à compra e venda automatizada de criptoativos por meio de algoritmo de arbitragem. A mesma deliberação determina que os agravados se abstenham de ofertar ao público referido serviço. Não se trata, em princípio, de indício de alguma fraude ou manobra articulada para descumprimento deliberado do contrato.
4. A documentação carreada à inicial não contém, de maneira suficiente, os elementos necessários à concessão da liminar pretendida sendo necessário instalar o contraditório para um melhor deslinde da questão.
5. Os serviços de exchanges de criptomoedas se enquadram na definição de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista. De outro lado, o agravante também se enquadra no conceito de consumidor, consoante prevê o artigo 2o do mesmo diploma normativo, pois qualificado como destinatário final desse serviço.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.